Tribunal: TJMT
Processo: 1017929-85.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id 55785455):
“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS - APLICAÇÃO DO JULGADO RESP 1274466/SC – DISTINGUISHING - AFASTADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1 - O Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento em julgado submetido ao regime de repetitivo de que "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".
2 - Competia ao "Município de Rondonópolis demonstrar, na fase de conhecimento, a exatidão do método utilizado na conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor - URV, ou, da correção posterior da defasagem. Como não o fez, relegou-se o índice da correção para a liquidação de sentença por arbitramento" (RAI n. 1002087-65.2019.811.0000 - Relator Des. Luis Carlos da Costa - decisão de 03/4/19).
3 – “[...] Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC). [...]” (RAI 1004225-39.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos).
4 - Agravo desprovido. Decisão mantida..”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 91, 95, §3o, 373, I, 489, §1o, IV, 509 e 1022, II, todos do CPC, ao argumento de que a perícia determinada nos autos de origem deve ser arcada pela parte autora da ação, uma vez que o Município não figura como devedor por se tratar de ‘liquidação igual a zero”.
Além do mais, “o Tribunal “a quo” não se manifestou sobre todas as teses aptas a infirmar a decisão recorrida”. (sic.)
Recurso tempestivo (id. 90197977).
Contrarrazões no id. 92715994.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos – artigo 1.030, III, do CPC.
Em suma, defende o recorrente que a perícia determinada nos autos de origem deve ser arcada pelo autor da ação, uma vez que “na fase de conhecimento propriamente dita não se decidiu nada acerca do caso concreto. Apenas se reconheceu o dever genérico de o recorrente pagar ao servidor as perdas decorrentes da conversão da URV, deixando toda a dilação probatória para a liquidação”.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.274.466/SC, Tema 871), o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’. (1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’. (1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)
Em complemento, no voto condutor do acórdão, o Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, esclarece que o Tema é aplicável ao vencido na fase de conhecimento, mesmo nas demandas em que for parte a Fazenda Pública, sem fazer ressalvas quanto à liquidez da sentença, senão vejamos:
“ (...) o processo não pode causar prejuízo a quem tem razão.
Ora, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem definição sobre quem "tem razão", ou seja, sobre quem venceu a demanda.
Assim, dando a sequência à ideia de que o processo não pode causar uma diminuição do patrimônio da parte vencedora, não parece adequada a ideia de que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários periciais. (...)
Ora, se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido.
É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente ao quem deve suportá-lo.
Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33 têm aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença.
Após, incide diretamente a regra do art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda. (...)
Uma última questão a ser analisada é a aplicação das teses acima às demandas em que a Fazenda Pública é parte.
Nos termos da Súmula 232/STJ, a Fazenda Pública não está dispensada da obrigação de antecipar os honorários periciais.
A propósito, transcreve-se o teor da súmula: Súmula 232/STJ - A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.
Assim, não há necessidade de se estabelecer uma exceção para a Fazenda Pública, sendo certo porém que, caso a Fazenda não venha a antecipar os honorários, não será possível presumir como corretos os valores apontados pela parte autora, em razão da indisponibilidade do interesse público”. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)”. (destaquei)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:
“(...) Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, em que pese a alegação de que o repetitivo invocado na decisão recorrida seja caso distinto dos autos, fato é que o Agravante é parte vencida na ação de conhecimento, e nesse caso, à luz do repetitivo invocado, deve antecipar os honorários da perícia contábil.
Transcrevo o decisum recorrido. In verbis:
[...] Constata-se a regularidade formal na interposição do presente agravo na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal. O artigo 1.019, I, do NCPC determina que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houverem elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser indeferida. Na Hipótese dos autos, o Agravante requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa os efeitos da decisão que determinou o custeio da perícia contábil, no montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), pelo Município de Rondonópolis. Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser indeferido, haja visto que, o Agravante não logrou êxito, in casu, em demonstrar a probabilidade do direito invocado, subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados. Isso, porque é sabido que a liquidação por arbitramento é realizada por meio de perito nomeado pelo juiz, aplicando-se o regime da prova pericial disposto nos art. 464 e seguintes e 510 do CPC. Todavia o mesmo Codex prevê, em seu artigo 95, caput, que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido e, se requerida por ambas ou de ofício, deverá ser rateada. Entrementes, in casu, estamos diante do procedimento autônomo da liquidação de sentença, e, esta questão foi submetida ao julgamento do REsp Repetitivo no 1274466/SC (Tema no 871), ocasião em que foi firmada a seguinte tese: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Veja-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. [....] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014). [Destaquei] Esse também é o entendimento desta Corte e dos tribunais pátrios. Confira-se: AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos. 2-Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/15. (Ag 99467/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/1/2018, Publicado no DJE 6/2/2018). [Destaquei]
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Arbitramento – Perícia contábil – Determinação à devedora de antecipação dos honorários do perito contador – Decisão em sintonia com o tema no 871 firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo – Agravo de instrumento não provido. (TJ-SP - AI: 22014873120168260000 SP 2201487-31.2016.8.26.0000, Relator: Sá Duarte, Data de Julgamento: 7/11/2016, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 8/11/2016). [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VERIFICAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. HONORÁRIOS DE PERITO. ÔNUS. DEVEDOR. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento que questiona legitimidade não abordada na decisão recorrida. 2. A fase de liquidação de sentença destina-se à verificação do quantum devido e não à existência da dívida, nos termos do art. 509 do CPC. 3. Na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação das despesas com a realização da perícia, pois o vencedor da demanda não pode sofrer prejuízos em virtude de provimento jurisdicional favorável. Aplicação da mesma diretriz principiológica da fase de conhecimento, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC. Tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp Repetitivo no 1274466/SC (Tema no 871): Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJ-DF 07101763520178070000 DF 0710176-35.2017.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 22/2/2018, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 2/3/2018). [Destaquei]Assim, não há como acolher a tese da parte Recorrente, e, de consequência, lhe ser concedida a liminar de efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, pois, aparentemente, inexiste probabilidade de êxito no mérito recursal, haja vista que, na Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), o Agravante foi vencido.Ademais, o Recorrente não trouxe aos autos qualquer prova concreta de que sofrerá dano grave ou de difícil reparação se aguardar o julgamento de mérito pelo Colegiado, haja vista que o valor fixado a título de honorários periciais, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), guarda correlação com os critérios norteadores para a fixação da verba pericial, relacionando diretamente com o trabalho, a média comumente adotada à justa e devida remuneração, já que não se mostram excessivos, tampouco ínfimos, para remunerar dignamente o trabalho do profissional especializado.Assim, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não verifico a probabilidade do direito em favor do Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações. Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça. Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2019. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos Relatora
Ademais, em julgado idêntico a este, o douto Des. Luís Carlos da Costa, bem situou a questão, ao assinalar que "competia ao Município de Rondonópolis demonstrar, na fase de conhecimento, a exatidão do método utilizado na conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor - URV, ou, da correção posterior da defasagem. Como não o fez, relegou-se o índice da correção para a liquidação de sentença por arbitramento". (RAI n. 1002087-65.2019.811.0000 - Relator Des. Luis Carlos da Costa - decisão de 03/4/19).
Acerca da inocorrência do distinguishing, posicionou-se esta Câmara de Direito Público e Coletivo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — MODIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC). Recurso não provido. (N.U 1004225-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 03/07/2019)
Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.”
Logo, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ firmada no julgamento do paradigma REsp n. 1274466/SC (Tema 871), no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo vencido, no caso, a Fazenda Pública, o que obsta o seguimento do recurso por aplicação da sistemática de precedentes, nos termos do artigo 1.030, I, “b”, do CPC.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, e, em face da conformidade do acordão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 871), nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça